Tribunal: TJDFT
Processo: 0735096-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOAÇÃO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. VIABILIDADE.
1. De acordo com entendimento do STJ, considera-se fraude à execução a doação de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo do negócio gratuito, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.
2. Caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel do executado, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família. Precedentes no STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.